Tribunal: TJSP
Processo: 1002451-52.2021.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Apelação. Ação declaratória com pedido de obrigação de fazer com pedido de reparação por danos materiais e morais. Contrato bancário. A realização de perícia constatou não ser do autor a assinatura do contrato impugnado. Majoração do valor da indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Montante arbitrado que se mostra razoável e proporcional. Devolução em dobro dos valores indevidamente

Ementa:
Apelação. Ação declaratória com pedido de obrigação de fazer com pedido de reparação por danos materiais e morais. Contrato bancário. A realização de perícia constatou não ser do autor a assinatura do contrato impugnado. Majoração do valor da indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Montante arbitrado que se mostra razoável e proporcional. Devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. Descabimento. Possibilidade de compensação do valor eventualmente creditado na conta da parte autora. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.